Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-29.2023.8.11.0036
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000256-29.2023.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000256-29.2023.8.11.0036

Embargos de Declaração n.º

1000256-29.2023.8.11.0036

Embargante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA DIÁRIA. LIMITE MÁXIMO. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO E CORRIGIDO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação em ação civil pública cumulada com obrigação de fazer, suscitando erro material no valor limite da multa diária, alegada omissão sobre danos morais coletivos e visando ao prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar (i) se ocorreu erro material na fixação do valor máximo da multa diária, divergente daquele estabelecido na decisão liminar; (ii) se há omissão quanto aos fundamentos da indenização por danos morais coletivos; e (iii) se restaram prequestionados os dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura-se erro material quando há incongruência entre o valor da multa diária fixado em decisão liminar e na fundamentação da sentença (R$ 5.000,00 até R$ 100.000,00) e aquele constante da parte dispositiva da sentença e do acórdão (R$ 5.000,00 até R$ 1.000.000,00), exigindo correção para harmonizar o julgado.

4.

Não há omissão ou obscuridade quanto aos fundamentos que mantêm a indenização por danos morais coletivos, pois o acórdão expôs claramente as razões de decidir.

5.

O prequestionamento dos dispositivos legais invocados restou atendido, uma vez que a oposição dos embargos já amplia os fundamentos para eventual recurso especial, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte, apenas para corrigir o erro material, retificando o limite da multa diária ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado;

Tese de julgamento

1.

Configura-se erro material quando há discrepância entre valores fixados em decisões liminares e sentenças subsequentes, podendo ser corrigido por embargos de declaração.

2.

Não há omissão no acórdão que justifique modificação além da correção de erro material.

3.

A oposição de embargos de declaração satisfaz o prequestionamento dos dispositivos legais visando a eventual recurso especial.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.025; artigo 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 641937/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 09/12/2015; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.320.114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 03/05/2016.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000256-29.2023.8.11.0036

Embargos de Declaração n.º

1000256-29.2023.8.11.0036

Embargante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Ação

Civil Pública
cumulada com Obrigação de Fazer.

Origem
: Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT.

Sentença
(Id. 255425665)
:

julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Acórdão
(Id. 296391365): por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Embargos de Declaração
(Id. 298277371): a parte embargante sustenta: 1) a existência de erro material no acórdão e sentença, uma vez que a decisão liminar fixou multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mas a sentença ratificou a liminar, estabelecendo, equivocadamente, limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o que foi mantido no acórdão; 2) existência de omissão quanto aos fundamentos para manutenção da indenização por danos morais coletivos; e 3) pretende o prequestionamento de dispositivos legais para fins de eventual recurso especial.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000256-29.2023.8.11.0036

Embargos de Declaração n.º

1000256-29.2023.8.11.0036

Embargante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

Colendos pares:

Trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão e erro material no acórdão, bem como necessidade de prequestionamento.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, tal recurso serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
"não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia"
(STJ - EDcl no AgRg nos EAREsp: 641937 RS 2014/0341513-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 09/12/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/02/2016).

No caso em apreço, verifica-se que a embargante aponta efetivo erro material constante tanto da sentença quanto do acórdão embargados, relacionado ao valor limite da multa diária estabelecida para o caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Ao examinar detidamente os autos, constata-se que a decisão liminar (Id. 255424670) estabeleceu multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que foi mantido na fundamentação da sentença (Id. 255425665):

“Mesmo entendimento deve ser mantido em relação às astreintes impostas em caso de não cumprimento da obrigação de fazer, de maneira que o valor abstratamente fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitado ao máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), é razoável quando contrastada a extensão da obrigação imposta e as possibilidades da concessionária de energia, por se tratar de empresa de grande porte”.

Contudo, na parte dispositiva, embora tenha sido ratificada a liminar, o magistrado consignou o limite da multa diária como sendo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem qualquer justificativa, valor posteriormente mantido pelo acórdão embargado.

Essa divergência configura manifesto erro material, uma vez que há incongruência entre a quantia originalmente fixada na decisão liminar e aquela constante da sentença e do acórdão. O erro material caracteriza-se pela incorreção decorrente de equívoco, lapso ou engano na grafia de nomes, datas, valores ou operações aritméticas, sendo passível de correção mediante embargos de declaração.

No presente caso, a correção se impõe para harmonizar os valores e eliminar a contradição existente entre a decisão liminar e ao dispositivo da sentença, devendo prevalecer o valor estabelecido na decisão liminar e na fundamentação da decisão de primeiro grau, qual seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais) como limite máximo da multa diária.

Todavia, no que se refere aos demais aspectos dos embargos, verifica-se que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado que justifique sua modificação ou complementação além da correção do erro material já identificado.

O acórdão foi bastante claro no que tange aos fundamentos para a manutenção da indenização por danos morais coletivos e a respectiva quantia.

Desse modo, verifica-se que as razões dos embargos revelam o inconformismo da parte embargante com a decisão e evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos aclaratórios.

Em outras palavras, os
"embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência"
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp: 1320114 MT 2012/0082672-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2016).

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
"tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida".
(STJ - EDcl no RMS: 18205 SP 2004/0067745-6, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/04/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 08/05/2006 p. 240).

Ademais, tem-se que a mera oposição dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC, já é suficiente para considerar incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

Desta feita, reconhecendo-se a presença de erro material no que tange ao valor limite da multa diária, os embargos merecem acolhimento parcial para correção específica de tal equívoco.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, apenas para corrigir o erro material constante da parte dispositiva da sentença e do acórdão proferidos e estabelecer que o limite máximo da multa diária fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer seja de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme originalmente determinado na decisão liminar e ratificado na fundamentação da sentença, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025